Tribunal: TCU
Processo: 004.324/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2765/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.324/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Delevati de Quadros Cechin (XXX.792.290-XX); Daniela Neves Palmeiro (XXX.412.270-XX); Gabriela Kertcher Granza (XXX.334.739-XX); Gilmar Alves da Silva (XXX.806.979-XX); Graziele Vellar da Rosa (XXX.631.000-XX); Jocerizia de Deus Pereira (XXX.003.865-XX); Laura Roehe Costa (XXX.731.970-XX); Michele Frei (XXX.172.149-XX); Nadia de Souza Prestes (XXX.162.190-XX); Paula Danielly Machado Silva (XXX.794.663-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.